Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-51.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína, de 'crack' e de maconha em poder do acusado – Negativa de autoria isolada nos autos – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína, de 'crack' e de maconha em poder do acusado – Negativa de autoria isolada nos autos – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Pena-base fixada no mínimo legal, não obstante a existência de maus antecedentes específicos – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500154-51.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCOS
ROBERTO GOMES BIZARRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
2
Voto no 15623
Apelação n. 1500154-51.2020.8.26.0548
Comarca de Campinas
Apelante: Marcos Roberto Gomes Bizarro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Caio Ventosa Chaves
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de porções de cocaína, de 'crack' e
de maconha em poder do acusado Negativa de autoria isolada
nos autos Fator que, associado à prova produzida, leva à
conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao
consumo de terceiros Impossibilidade de desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas Pena-
base fixada no mínimo legal, não obstante a existência de maus
antecedentes específicos Regime inicial fechado mantido
Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
MARCOS ROBERTO GOOMES BIZARRO foi
condenado a cumprir a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
a pagar o valor correspondente a 500 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
3
por insuficiência de provas; alternativamente pretende a desclassificação do
delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de janeiro de 2020,
por volta das 11,00 horas, na Rua Eduardo Oliveira Antonietto, em frente ao
número 348, na cidade de Campinas, MARCOS ROBERTO GOMES BIZARRO
trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 21 porções de maconha,
quatro porções de “crack” e seis porções de cocaína.
Segundo o apurado, policiais civis em diligência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
4
local dos fatos tiveram a atenção despertada para o acusado e decidiram abordá-
lo, apreendendo no bolso de usa bermuda a quantia de R$ 20,00, e no junto a
uma árvore encontraram as porções de entorpecentes.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e
encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e
optou por permanecer em silêncio.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes cocaína e maconha.
Ouvidos em Juízo, os policiais Bruno di Franceso
Nucci e Helton Wylli Picossi deram conta de que diligenciaram em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, utilizando uma viatura
descaracterizada, quando notaram o acusado abaixado junto a uma árvore e
decidiram abordá-lo, apreendendo uma quantia em dinheiro com o réu e as
porções de entorpecentes junto ao tronco da árvore.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos
na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum
motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
5
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”.
(STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação,
alegando que estava no local com um amigo quando foi abordado pelos policiais
e conduzido ao distrito policial para averiguação, onde somente então tomou
conhecimento a respeito da acusação de tráfico de drogas.
Contudo, a despeito da versão apresentada pelo
acusado em Juízo, observo que a materialidade e autoria do delito de tráfico de
drogas estão bem demonstradas.
Os policiais prestaram depoimentos harmônicos em
ambas as fases da investigação, mencionando que detiveram o réu após
surpreendê-lo em atitude suspeita em local conhecido como ponto de tráfico,
oportunidade em que ele guardava porções de cocaína, de “crack” e de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
6
A alegação de inocência não foi sustentada pelo réu
na ocasião do seu interrogatório perante a autoridade policial, e nem mesmo os
policiais mencionaram que outro indivíduo teria sido abordado em sua
companhia, tratando-se, não se olvide, de importante álibi que não foi
comprovado pela defesa.
Por outro lado, a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos em poder do réu é incompatível com o uso pessoal,
não parecendo crível que ele, que sequer possuía ocupação lícita, pudesse
dispender tão elevada quantia na aquisição de entorpecentes destinados
exclusivamente ao seu consumo, até porque nem mesmo alegou a posse para
consumo próprio.
Além disso, sequer havia a necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o
agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime
se configure.
Não fosse o bastante, o réu ostenta duas condenações
penais anteriores também por tráfico de drogas, de modo que seu passado não o
recomenda.
Desta forma, a relevante quantidade de droga
apreendida, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
7
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório e pelos
mesmos fundamentos o pedido de desclassificação para a figura do artigo 28 da
Lei no 11.343/2006.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva, não
obstante os seus antecedentes criminais específicos.
O regime inicial fechado fica mantido, pois entendo
descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da pena ou
mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime e dos maus
antecedentes.
Não se olvide da recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que
estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes
condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em
pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não impõe de forma
obrigatória o acatamento do novo entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
8
Esse
reconhecimento
de
inconstitucionalidade,
todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva
de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em
cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De
um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2020.8.26.0548 -Voto no 15623
9
O número de pessoas que poderiam ser servidas com
as drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Andrade de Castro
Relator